Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. compra de eletrodomésticos. CARTÃO DE CRÉDITO. operação parcialmente cancelada. cobrança em duplicidade na fatura. inexigibilidade do débito lançado. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
1. Com fulcro nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, evidencia-se a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de ação que tem por objeto o suposto lançamento indevido de débito na fatura do cartão de crédito, competindo-lhe inclusive demonstrar a legalidade das cobranças contestadas pela consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso dos autos, a operadora do cartão de crédito procedeu ao lançamento de novo débito no mesmo valor de R$ 3.468,77 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), isto é, desconsiderando o cancelamento da compra da geladeira e a quitação do valor do micro-ondas lançada em fatura anterior do mesmo cartão, razão pela qual se declara a inexigibilidade do referido débito.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 1.413.542/RS, firmou tese no sentido de que (a) repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 3.1. No caso em apreço, mostra-se indevida a restituição de valores ou a repetição do indébito na forma dobrada, uma vez que não houve sequer a constatação de pagamento algum por parte da consumidora, a qual, atentando-se para a inexigibilidade do débito lançado, deixou de adimplir as faturas de fevereiro e março de 2023.
4. O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ e TJDFT. 4.1. O quantum reparatório de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ainda como desestímulo para novas violações de direitos pelo banco recorrido.
5. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída.